Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1008499-09.2019.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: THAIS LENZI RIBEIRO EIRELI (SITE O BOM DA NOTÍCIA).
Recorrido: REINALDO MARIANO DA CUNHA.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
EMENTA
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MATÉRIA JORNALÍSTICA - ALEGAÇÃO DE NOTÍCIA MENTIROSA - NÃO COMPROVADA -MATÉRIA VEICULADA SEM IMAGEM OU NOME DO AUTOR - AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA - LIMITES DO DEVER DE INFORMAR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comporta indenização por danos morais a utilização indevida da imagem e nome aliado à prática de crime, o que não foi o caso dos autos.
2. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
3. Não comprovado o abuso no direito de informação, não há que se falar em retirada da notícia do ar.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008499-09.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REINALDO MARIANO DA CUNHA - CPF: 299.533.268-35 (RECORRENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), THAIS LENZI RIBEIRO EIRELI - CNPJ: 29.219.791/0001-27 (RECORRIDO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MATÉRIA JORNALÍSTICA - ALEGAÇÃO DE NOTÍCIA MENTIROSA - NÃO COMPROVADA -MATÉRIA VEICULADA SEM IMAGEM OU NOME DO AUTOR - AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA - LIMITES DO DEVER DE INFORMAR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comporta indenização por danos morais a utilização indevida da imagem e nome aliado à prática de crime, o que não foi o caso dos autos.

2.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

3.

Não comprovado o abuso no direito de informação, não há que se falar em retirada da notícia do ar.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020